Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-68.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem móvel - Estrutura e reservatório vertical metálico – Compra e venda - Ação de cobrança – Demanda de cessionário de crédito em face de adquirente – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva 'ad causam' e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que não comprovou a regularidade da cessão de

Ementa:
Bem móvel - Estrutura e reservatório vertical metálico – Compra e venda - Ação de cobrança – Demanda de cessionário de crédito em face de adquirente – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva 'ad causam' e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que não comprovou a regularidade da cessão de crédito.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000866-68.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
CARLOS TENÓRIO MARTINS, é apelado VICTÓRIA - BRASIL
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.984
Apelação no 1000866-68.2018.8.26.0322
Comarca: Lins
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Carlos Tenório Martins
Apelada: Victória Brasil Empreendimentos e Construções SPE Ltda.
Classificação: Bens móveis - Compra e venda - Cobrança
t
EMENTA: Bem móvel - Estrutura e reservatório
vertical metálico Compra e venda - Ação de cobrança
Demanda de cessionário de crédito em face de
adquirente Sentença que reconheceu a ilegitimidade
passiva 'ad causam' e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC Manutenção do julgado Cabimento Autor
que não comprovou a regularidade da cessão de
crédito.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por
Carlos
Tenório
Martins
em
face
de
“Victória
Brasil
Empreendimentos e Construções SPE Ltda.”, que reconheceu a
ilegitimidade passiva ad causam e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, bem como condenou o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% do valor da causa fls. 116/118.
Aduz o autor que o julgado merece integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que resta
comprovada a relação negocial havida entre as partes, bem como
a existência de débito em aberto da ré em relação a ele,
cessionário de crédito da empresa “Solemil Montagens
Industriais Eireli EPP”. Sustenta que a ré já realizou pagamentos
anteriores à empresa “Solemil”, a denotar que houve anuência
quanto à subcontratação desta pela “Metalúrgica Carmar Eireli”,
além do que a ré foi regulamente cientificada da cessão do
crédito em seu benefício e, inclusive, houve negociação entre as
partes para a realização do respectivo pagamento fls. 127/139.
Sem contrarrazões, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a
máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que a
empresa requerida, “Victória Brasil”, adquiriu da empresa
“Metalúrgica Carmer” uma estrutura e um reservatório vertical
metálicos, em favor da qual assumiu a obrigação de efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento devido.
Sustentou que empresa contratada terceirizou a
execução dos serviços e, para tanto, contratou os serviços da
empresa “Solemil Montagens Industriais Eireli EPP”.
Referiu que dessa contratação decorreu o crédito
de R$ 30.000,00, devido pela ré “Victória Brasil” à
subcontratada “Solemil” e cedido ao autor por meio de
instrumento particular de cessão de crédito.
Salientou que a requerida foi cientificada da
cessão, de sorte que satisfeita a exigência contida no art. 290, do
Código Civil e, mesmo assim, ultrapassado o prazo previsto, não
efetuou o pagamento do valor devido.
Pleiteou, dessa forma, pela condenação da ré no
pagamento do valor de R$ 30.000,00.
Diante desse quadro fático, não há como se alterar
a bem fundamentada sentença que reconheceu a ilegitimidade
processual passiva da ora apelada, mormente porque o apelante,
em suas razões recursais, não impugnou especificamente o
seguinte trecho da fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
“Verifica-se ademais dos autos que o documento
de cessão de crédito, no valor de R$ 30.000,00, quantia
concernente ao “saldo do contrato” (fls. 29) foi firmado por
Rogerio Antônio Pereira, pessoa que se identifica no
documento como sendo procurador da empresa “Solemil”, sem
todavia comprovar a existência do liame jurídico.
Pende salientar ainda e a propósito que, na
hipótese da cessão de crédito ser formalizada por procurador,
como é o caso dos autos, deverá o intermediário ter poderes
especiais e expressos para o desiderato, a teor do quanto
disposto no art. 661, §1o do Código Civil, fato que não ocorrera
no caso dos autos, pelo menos não foi comprovado, de modos
que, também por esse motivo, deve a ação ser julgada
improcedente.” (grifei)
Ou seja, o autor não comprovou a regularidade da
cessão de crédito noticiada e, em seu recurso, sequer combateu o
fundamento da sentença, na parte em que tratada a questão.
Por derradeiro, em observância ao comando
insculpido no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios da sucumbência são majorados em mais
2%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica